Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-02.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADITAMENTO DENÚNCIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DE UMA DAS ACUSADAS. DECISÃO QUE REJEITIOU O ADITAMENTO. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. RESTRIÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. TRATAMENTO DIVERSO ENTRE OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do 395, III, do CPP, se a imputação criminosa descrita não vier lastreada em um mínimo suporte probatório, a denúncia ou a queixa deve ser rejeitada, porquanto a pretensão punitiva não pode ser utilizada aleatoriamente, sob pena de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito ao princípio da presunção da inocência, ocorrendo injusta persecução penal.

2. Se o aditamento à denúncia em relação a uma das acusadas não trouxe elementos mínimos de sua participação na organização criminosa, ele não deve ser aceito.

3. Não se pode admitir, em uma mesma ação, tratamento diverso entre os diversos réus que a integram.

4. A descrição genérica da conduta da recorrida, sem indicação mínima acerca do modo da sua efetiva participação na organização criminosa, especialmente quando tal indicação ocorreu em relação aos demais denunciados, prejudica o exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

5. Recurso conhecido e não provido.